Tribunal: TJBA
Processo: 0706677-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0706677-55.2021.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: RAI ABRAAO LUZ DE JESUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA VITORIA CONCEICAO GOUVEIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 1 - MÉRITO 1.1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL PROVISÓRIO E LAUDO DEFINITIVO. ENCONTRADAS AO TODO, 67,3 GRAMAS DE “MACONHA”, ACONDICIONADAS EM 47 PORÇÕES; E 34,61 GRAMAS DE “COCAÍNA”, ACONDICIONADAS EM 50 PORÇÕES. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 1.2 - APLICAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). POSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO, PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA E OCORRIDO HÁ CERCA DE 10 (DEZ) ANOS, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, POR INEXISTIR CONTEMPORANEIDADE E POR NÃO EVIDENCIAR REITERAÇÃO DELITIVA OU DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, TAMPOUCO INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. AGENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. 1.3 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. 1.3.1 - PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.59, CP NEUTRAS/FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. 1.3.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES. PENA INTERMEDIÁRIA: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. 1.3.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. ENTRETANTO, PARA DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE 3/4. PENA: 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ARBITRADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 1.4 - PLEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA (ART. 49, CP). HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO, CABENDO EVENTUAL SUSPENSÃO/PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL. 3 -CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0706677-55.2021.8.05.0001, tendo RAI ABRAÃO LUZ DE JESUS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR